Tribunal: TRF3
Processo: 5001189-44.2022.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
14/549)

5001189-44.2022.4.03.6140

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001189-44.2022.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENDA CAROLINE FRANCO DE OLIVEIRA - SP427706-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DOCUMENTAL NOVA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência de pedido de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. A embargante alega omissão quanto ao cerceamento de defesa, análise das condições sociais e documentos médicos juntados em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à valoração dos relatórios médicos colacionados após a sentença e se houve vício na análise das condições socioeconômicas e do direito à prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa e à aplicação da Súmula 47 da TNU.

O acórdão fundamentou a suficiência da prova pericial e aplicou a Súmula 77 da TNU, que dispensa a análise social quando não comprovada a incapacidade laborativa para a atividade habitual.

Constatação de omissão formal relativa à análise individualizada de relatórios médicos posteriores à apelação.

Integração efetuada para consignar que documentos médicos produzidos anos após a cessação administrativa do benefício não possuem contemporaneidade para infirmar a perícia judicial nem para comprovar a persistência do quadro incapacitante na data do fato gerador. Aplicação analógica da diretriz do Tema Repetitivo 1124 do STJ.

Inexistência de efeitos infringentes, uma vez que a integração dos fatos não altera o resultado de improcedência do pedido. Manutenção integral da sucumbência. Prequestionamento ficto configurado nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora acolhidos parcialmente apenas para fins de integração, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: "1. O acolhimento parcial de embargos de declaração para fins de integração de prova documental nova não implica efeitos infringentes se os novos elementos não infirmam os fundamentos centrais do acórdão. 2. Relatórios médicos sem contemporaneidade com a data da cessação administrativa do benefício previdenciário não são aptos a desconstituir a conclusão de capacidade laboral atestada em perícia judicial."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1246; STJ, Tema Repetitivo 1124; TNU, Súmulas 47 e 77.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001189-44.2022.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENDA CAROLINE FRANCO DE OLIVEIRA - SP427706-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE LOURDES DE MELO em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez).

A r. sentença de primeiro grau fundamentou-se no laudo pericial judicial, que atestou a plena capacidade laborativa da autora. Em sede de apelação, a recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa ante o indeferimento da complementação da perícia e, no mérito, sustentou a necessidade de valoração das condições pessoais e sociais, bem como a não vinculação do magistrado ao laudo técnico oficial.

O acórdão embargado rejeitou a preliminar e desproveu o recurso, consignando a suficiência da prova técnica e o hiato probatório entre os documentos particulares acostados e a data da cessação administrativa do benefício (01/03/2018).

Nesta sede, a embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta, em síntese: a) violação ao direito à prova pelo indeferimento da complementação pericial; b) desconsideração da idade avançada (75 anos) e das moléstias degenerativas sob a ótica da Súmula 47 da TNU; c) omissão quanto aos novos relatórios médicos juntados em sede recursal sob os IDs 286326936 e 286326874; e d) inobservância do princípio do livre convencimento motivado (Arts. 371 e 479 do CPC).

Requer o provimento dos embargos para integração e reforma do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos mencionados.

Intimado nos termos do Art. 1.023, § 2o, do CPC, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, observando-se o prazo legal previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

ANÁLISE DO VÍCIO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso vertente, a embargante aponta omissões quanto ao cerceamento de defesa, às condições sociais (Súmula 47 da TNU), ao princípio do livre convencimento motivado e à análise de documentos médicos juntados em sede recursal.

Quanto às alegações de cerceamento de defesa e aplicação da Súmula 47 da TNU, verifica-se inexistir o vício apontado. O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente a preliminar de nulidade, consignando que o magistrado, como destinatário da prova, reputou o laudo pericial completo e suficiente para o deslinde da causa. Ademais, quanto às condições sociais, o julgado aplicou expressamente a Súmula 77 da TNU, que dispensa tal exame quando não reconhecida a incapacidade para a atividade habitual. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, o que não autoriza o manejo de aclaratórios.

No que tange ao princípio do livre convencimento (Art. 479 do CPC), o acórdão reconheceu que o juiz não está adstrito ao laudo, mas justificou a prevalência da prova técnica oficial ante a ausência de elementos robustos que a infirmassem. Ressalte-se que a rediscussão da conclusão sobre a capacidade laboral em instâncias ordinárias encontra óbice na análise fática, sendo a matéria blindada pela lógica do Tema Repetitivo 1246/STJ.

Todavia, assiste razão parcial à embargante quanto à omissão formal relativa aos novos relatórios médicos juntados sob os IDs 286326874 e 286326936. Embora o acórdão tenha mencionado o hiato probatório de forma genérica, não houve manifestação individualizada sobre referidos documentos produzidos após a interposição da apelação.

Passo à integração, sem efeitos infringentes: "Instada a se manifestar sobre os relatórios médicos colacionados pela autora em sede recursal (ID 286326874 e 286326936), esta Turma consigna que referidos documentos não possuem o condão de alterar o resultado da demanda. O relatório psiquiátrico de 11/05/2023 e o relatório reumatológico de 12/01/2024, embora atestem limitações, referem-se a quadro clínico atual da segurada, não logrando demonstrar que a incapacidade plena já existia ou persistia em 01/03/2018 (data da cessação administrativa). Conforme sedimentado no Tema 1124 do STJ, a prova deve guardar correlação com os fatos e o período discutidos na lide administrativa. Assim, mantém-se a conclusão de que o hiato probatório impede o restabelecimento do benefício anterior."

Desta forma, os embargos devem ser acolhidos apenas para fins de integração, sanando a omissão apontada sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Documentos médicos produzidos anos após a cessação administrativa do benefício não possuem contemporaneidade para infirmar a perícia judicial nem para comprovar a persistência do quadro incapacitante na data do fato gerador.

PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante (Arts. 369, 370, 371, 473 e 479 do CPC; Arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88; Súmula 47 da TNU), nos termos do art. 1.025 do CPC.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Inalterado o resultado prático do julgamento anterior (manutenção da improcedência), permanece hígida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na apelação.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora apenas para fins de integração e sanar omissão, sem efeitos infringentes.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DOCUMENTAL NOVA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência de pedido de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. A embargante alega omissão quanto ao cerceamento de defesa, análise das condições sociais e documentos médicos juntados em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à valoração dos relatórios médicos colacionados após a sentença e se houve vício na análise das condições socioeconômicas e do direito à prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa e à aplicação da Súmula 47 da TNU.

O acórdão fundamentou a suficiência da prova pericial e aplicou a Súmula 77 da TNU, que dispensa a análise social quando não comprovada a incapacidade laborativa para a atividade habitual.

Constatação de omissão formal relativa à análise individualizada de relatórios médicos posteriores à apelação.

Integração efetuada para consignar que documentos médicos produzidos anos após a cessação administrativa do benefício não possuem contemporaneidade para infirmar a perícia judicial nem para comprovar a persistência do quadro incapacitante na data do fato gerador. Aplicação analógica da diretriz do Tema Repetitivo 1124 do STJ.

Inexistência de efeitos infringentes, uma vez que a integração dos fatos não altera o resultado de improcedência do pedido. Manutenção integral da sucumbência. Prequestionamento ficto configurado nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora acolhidos parcialmente apenas para fins de integração, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: "1. O acolhimento parcial de embargos de declaração para fins de integração de prova documental nova não implica efeitos infringentes se os novos elementos não infirmam os fundamentos centrais do acórdão. 2. Relatórios médicos sem contemporaneidade com a data da cessação administrativa do benefício previdenciário não são aptos a desconstituir a conclusão de capacidade laboral atestada em perícia judicial."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1246; STJ, Tema Repetitivo 1124; TNU, Súmulas 47 e 77.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora apenas para fins de integração e sanar omissão, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão